Tribunal: TJDFT
Processo: 0708301-92.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INSTRUÇÃO NÃO INICIADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada para declarar a nulidade de processo administrativo disciplinar instaurado contra o requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se os vícios alegados justificam a nulidade integral do PAD e a constituição de nova comissão processante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela antecipada recursal deve ser formulado por petição autônoma, não sendo cabível como preliminar recursal, conforme jurisprudência consolidada.
4. O controle jurisdicional sobre o PAD limita-se à verificação da legalidade do procedimento e do ato administrativo, conforme Súmula 665 do STJ, sendo vedada a análise do mérito administrativo.
5. A nulidade de atos no PAD exige demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do princípio pas de nullité sans grief. No caso, a fase instrutória do PAD ainda não foi iniciada, sendo possível ao requerente apresentar defesa e impugnar os atos instrutórios oportunamente.
6. A constituição de nova comissão processante é medida excepcional, cabível apenas quando há vício insanável que comprometa a imparcialidade, o que não se verifica no caso.
7. A alegação de vícios exige dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída. Assim, não demonstrada a liquidez e certeza do direito alegado, não há fundamento para suspensão ou nulidade do PAD.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação da legalidade do procedimento e do ato administrativo, sendo vedada a análise do mérito, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade da sanção. 2. A nulidade de atos no PAD exige demonstração de prejuízo concreto à defesa, não sendo suficiente a mera alegação de vícios formais. 3. A suspensão do PAD em fase instrutória é medida excepcional, não cabível quando ausente prejuízo efetivo à ampla defesa”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC/2015, art. 1.012, §3o; Lei 8.112/1990, art. 169; Lei Complementar no 840/2011, arts. 245 e 250; Lei no 12.016/2009, art. 7o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 34201, j. 30/06/2021. STJ, RMS 72.642/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 01/10/2024, p.04/10/2024. STJ, AgInt no RMS 60.249/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, DJE 01/12/2021. TJDFT, Acórdão 1950595, ApCiv 0708051-93.2024.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 27/11/2024, p. 04/01/2025; Acórdão 1766470, 0710925-42.2023.8.07.0000, Rel(a). Des(a) Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 02/10/2023, p. 10/10/2023.